Tribunal: TJES
Processo: 5017007-45.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017007-45.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILZENIR FALCAO DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e fixou indenização por danos materiais.

2. Recurso inominado da parte autora para requerer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e para que sejam os valores descontados restituídos em dobro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual.

5. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura física e eletrônica da autora, documentação pessoal coincidente e registros de saques complementares não impugnados, além do uso do cartão para realização de compras no comércio.

6. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recursos conhecidos. Provimento do recurso do réu. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Recurso da autora prejudicado em face do provimento do recurso do réu.

Tese de julgamento: “
1. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura física e eletrônica, informações claras e utilização dos valores creditados. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por DrLeonardo..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5017007-45.2024.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS: DILZENIR FALCAO DO NASCIMENTO E BANCO BMG SA

RECORRENTES/RECORRIDOS: DILZENIR FALCAO DO NASCIMENTO E BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e fixou indenização por danos materiais.

2. Recurso inominado da parte autora para requerer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e para que sejam os valores descontados restituídos em dobro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual.

5. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura física e eletrônica da autora, documentação pessoal coincidente e registros de saques complementares não impugnados, além do uso do cartão para realização de compras no comércio.

6. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recursos conhecidos. Provimento do recurso do réu. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Recurso da autora prejudicado em face do provimento do recurso do réu.

Tese de julgamento: “
1. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura física e eletrônica, informações claras e utilização dos valores creditados. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
DILZENIR FALCAO DO NASCIMENTO
em face do
BANCO BMG S/A.
A autora questiona descontos em seu benefício previdenciário a título de RMC (Reserva de Margem Consignável), iniciados em 09/2015, alegando não ter contratado tal modalidade e desconhecer as condições do negócio jurídico, o que configura vício de consentimento.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15076695) nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de cartão de crédito consignado em nome da autora junto ao banco réu e todo e qualquer débito dele decorrente. Determino ao réu que cesse, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RMC da parte autora, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Determino ao réu, ainda, que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão de crédito do benefício previdenciário da autora e a consequente liberação de sua margem consignável, sob pena de multa em caso de descumprimento. Condeno o requerido ao pagamento à autora do valor de R$3.162,18, já considerada a compensação, (sem prejuízo de eventuais descontos realizados no curso do processo, na forma do art. 323, do CPC), atualizado monetariamente a partir do desconto e acrescido de juros legais a partir da citação.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões, o banco réu (ID 15076696), suscitou prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, defende a validade da contratação, comprovada por meio de uso do cartão e saques.

A parte autora, por sua vez (ID 15076701), pugnou pela restituição em dobro e pela condenação em danos morais.

Apenas a autora apresentou contrarrazões (ID 15076702).

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
à autora/recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
dos recursos inominados, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

De início,
afasto
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

No mérito, é caso de
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC). A legislação previdenciária (art. 115, VI, da Lei 8.213/91) autoriza tal modalidade.

No caso concreto, a documentação acostada (IDs 15076121 a 15076128) comprovou a regularidade da contratação:

Existem contratos e Cédulas de Crédito Bancário assinados pela autora (física e eletronicamente);

Há comprovantes de TED referente aos valores disponibilizados;

Há prova robusta da utilização do cartão para compras no comércio (fls. 17, 75, 77 do ID 15076127).

A autora não negou o recebimento dos valores nem impugnou especificamente a veracidade das assinaturas ou das compras realizadas. A Cédula de Crédito Bancário (ID 15076123) contém imagem ilustrativa do cartão, cumprindo o dever de informação e afastando a alegação de erro sobre a natureza do produto (empréstimo vs. cartão).

Causa estranheza que a autora tenha suportado descontos por mais de oito anos (desde 2015) sem insurgência anterior, vindo a alegar desconhecimento apenas em 2024. O longo lapso temporal, somado à prova do uso efetivo do cartão, torna inverossímil a tese de vício de consentimento.

Diante da prova da contratação e da utilização do serviço, o negócio jurídico é válido e eficaz, não havendo que se falar em restituição de valores ou dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do réu para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

REPUTO PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia a e. Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu voto, apenas no mérito, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BMG SA no ID 15076696 e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela consumidora no ID 15076701.

1. DO RECURSO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Analisando o voto da e. Relatora, verifico que entende pelo provimento do recurso apresentado pela instituição financeira com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a foto do plástico do Cartão de Crédito Consignado (ID 15076123), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a erro essencial sobre a natureza do contrato, caracterizando o vício de consentimento.

Analisando os autos, verifico que, de fato, a Recorrida utilizou o cartão de crédito concedido pela instituição financeira para a realização de compras e saques complementares, conforme consta nos extratos de utilização do cartão anexados no ID 15076127.

Contudo, a utilização do cartão não é suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica ou do uso do cartão. A abusividade e o vício de consentimento residem no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de nulidade do contrato celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pelo BANCO BMG SA e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

2. DO RECURSO APRESENTADO PELA CONSUMIDORA

A parte autora, DILZENIR FALCAO DO NASCIMENTO, apresentou recurso pretendendo a reforma da sentença no que tange à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a condenação da instituição financeira em danos morais, pedidos estes que foram julgados improcedentes na sentença de piso.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Assim sendo, a sentença (ID 15076695) deve ser parcialmente reformada, devendo a restituição da quantia de R$3.162,18 ocorrer em dobro, no valor total de R$6.324,36 com a incidência dos mesmos índices já previstos em sede de sentença, já considerada a compensação com o montante recebido pela Recorrente que deve ser ressarcido ao banco para que não reste configurado o seu enriquecimento ilícito.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional a fixação de indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais), por entender que trata-se de valor que atende à dupla função dos danos morais.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pela consumidora e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 15076695, nos seguintes termos:

Condenar a instituição financeira a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício da parte Recorrente DILZENIR FALCAO DO NASCIMENTO, no montante de R$6.324,36, já deduzido o montante por ela recebido a título de TED e saques complementares, com a incidência dos juros e correção na forma determinada na sentença.

Condenar a instituição financeira ao pagamento de R$3.000,00 (Três mil reais) a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento, sendo os índices aplicáveis aqueles previstos na Lei 14.905/2024.

Vencida a instituição financeira, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL